Tribunal: TJPA
Processo: 0804028-50.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5632 - Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2020-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804028-50.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: MARIA JOANA NASCIMENTO AGUIAR, GUSTAVO CASTRO MENDES, MARCELIA CRISTINA SILVA ROSARIO

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I- Parte exeqüente que não promoveu em tempo hábil diligência útil e eficaz em prol da efetiva satisfação do crédito tributário.

II- Prazo prescricional transcorrido entre a data do arquivamento provisório dos autos e a próxima manifestação da parte exeqüente.

III- Na espécie, não se verifica qualquer afronta ao disposto no art. 40 da LEF.

IV- Recurso conhecido e provido. Prescrição intercorrente configurada. Decisão
a quo
reformada.

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto por
MARIA JOANA NASCIMENTO AGUIAR, GUSTAVO CASTRO MENDES E MARCÉLIA CRISTINA SILVA ROSÁRIO
, contra decisão prolatada pelo Juízo de Direito da 6ª Vara Cível e Empresarial de Santarém, nos autos da
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL,
ajuizada pelo
ESTADO DO PARÁ
.

Em suas razões (ID 1768446), narram os Agravantes que o Estado do Pará ajuizou execução fiscal para a cobrança de créditos tributários inscritos em divida ativa em desfavor da pessoa jurídica beneficiária deste recurso, conforme CDA que aparelhou a execução. Após os tramites legais, a executada não foi localizada, tendo o processo ficado suspenso por um ano e posteriormente, sendo arquivado provisoriamente. Anos depois, o agravado se manifestou pleiteando a nomeação de curador especial que, por sua vez, manejou exceção de pré-executividade, a qual foi rejeitada pelo Juízo de piso.

Inconformados, os requeridos interpuseram o presente recurso.

Em suas razões (ID 1768446) os agravantes defendem a ocorrência da prescrição intercorrente.

Aduzem que após o ajuizamento da execução, houve a suspensão do processo nos termos do art. 40, caput, da Lei nº 6.830/1980, conforme decisão anexada, onde o magistrado, na mesma oportunidade, determinou o arquivamento provisório dos autos, a teor do disposto no §2º, do art. 40 da LEF, tendo a Procuradoria de Justiça tomado ciência da decisão em 20.10.2006.

Afirmam que depois de tomadas as providências citadas, o processo ficou sobrestado por mais de 05 (cinco) anos sem que o agravado tenha promovido qualquer diligência para prosseguir com a marcha processual de forma efetiva, tendo peticionado nos autos somente em 25.02.2013.

Após o redirecionamento da execução em face dos sócios ora agravantes e ante a impossibilidade de citação pessoal, o Estado pugnou pela citação editalicia, o que ocorreu em 27.08.2014.

Defendem a ocorrência da prescrição intercorrente, ante o decurso do prazo de 05 (cinco) anos, nos termos do art. 174, caput, do CTN.

Pugnam pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de reformar a decisão guerreada para reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente e, por conseguinte, extinguir o crédito tributário, devendo ser extinta a ação executiva.

Em decisão monocrática de ID nº 1775982, indeferi o efeito suspensivo pretendido.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões, pugnando pelo improvimento do recurso (ID 1941092).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça deixou de exarar parecer ante a falta de interesse público a ensejar a manifestação do
Parquet
(ID 1964175).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Primeiramente, cabe ressaltar que será aplicado ao caso concreto o Novo Código de Processo Civil, em obediência ao art. 14 do CPC/2015
[1]
, o qual estabelece que a norma processual não retroagirá e será aplicada imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do acerto ou não da decisão interlocutória proferida pelo Juízo de piso que rejeitou a exceção de pré-executividade interposta pelos ora agravantes e deixou de reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente suscitada pelos excipientes.

No que concerne à prescrição do crédito tributário e as causas interruptivas que influenciam a contagem do prazo prescricional, vejamos o art. 174 do CTN:

Art. 174 -
A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva
.

Parágrafo único:
A prescrição se interrompe
:

I -
pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal
; (Redação dada pela Lcp nº 118, de 2005)

II - pelo protesto judicial;

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor.

Sendo assim, no que concerne à ocorrência de prescrição intercorrente, convém esclarecer, primeiramente, a natureza do referido instituto, a fim de que possamos concluir, com segurança, se a mesma, de fato, se operou.

Pois bem, a prescrição intercorrente é aquela que se opera no curso do processo, pelo decurso do tempo e pela inércia continuada e ininterrupta da parte exequente em promover os atos que lhe competem. Trata-se de fenômeno endoprocessual, pois se opera dentro do universo do processo.

Em matéria de execução fiscal, o art. 40 da Lei nº 6.830/1980 dispõe:

Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

§ 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública.

§ 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução.

§ 4
o
Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.
(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004)

§ 5
o
A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4
o
deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda.
(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009)

Note-se que o legislador encadeou, de forma metódica, o procedimento a ser seguido para que a prescrição intercorrente seja reconhecida, prevendo,
a priori
, a suspensão da execução, depois, a abertura de vista dos autos ao representante judicial do ente público; após, determinou que fosse ordenado o arquivamento dos autos e, por último, que fosse declarada a prescrição intercorrente.

Em analise detida dos autos, observa-se que a decisão que determinou a suspensão dos autos foi proferida em 07.06.2006, ou seja, os autos ficariam suspensos até 07.06.2007.

Na mesma oportunidade, o magistrado de piso deixou consignado que após o prazo de suspensão de 01 (um) ano, começaria o arquivamento provisório do feito, o que ocorreria a partir de 08.06.2007, independente de novo despacho.

A Fazenda Pública tomou conhecimento da referida decisão em 20.10.2006, conforme assinatura constante no documento de ID nº 1768976-Pág. 2.

Posteriormente, o processo permaneceu arquivado até 25.02.2013, quando houve manifestação da Fazenda exeqüente pleiteando por diligência do oficial de justiça no endereço da requerida constante no cadastro da Secretaria Executiva da Fazenda, para fins de citação e se for o caso, que fosse certificado que o executado se encontrava em local incerto e não sabido.

Diante desse retrospecto dos acontecimentos processuais, observa-se que após a decisão que determinou a suspensão do processo e o inicio da data de arquivamento provisório (08.06.2007) até a próxima manifestação da Fazenda Pública exequente decorreram mais de 05 (cinco) anos, operando, de fato, a prescrição intercorrente.

Os autos executivos permaneceram inertes de 07.06.2006, data da decisão que determinou a suspensão e posterior arquivamento provisório, até 25.02.2013, quando a Fazenda Pública requereu diligência por meio de oficial de justiça, tendo transcorrido mais de 06 (seis) anos, tempo suficiente para a configuração da prescrição intercorrente, nos termos do §4º, do art. 40 da Lei de Execução Fiscal.

Ainda que consideremos a data de inicio do arquivamento provisório dos autos em 08.06.2007, a prescrição também teria ocorrido, já que até a data da manifestação da Fazenda Pública, teria transcorrido 05 (cinco) anos e 08 (oito) meses.

Não há duvida que resta configurada a prescrição em face da inércia processual da parte exeqüente, haja vista não bastar apenas o requerimento de diligências para o afastamento da prescrição.

É preciso que a parte exeqüente promova em tempo hábil diligência útil e eficaz em prol da satisfação do crédito tributário, sob pena do processo durar
ad aeternum
, como é o caso dos autos que a ação executiva data do ano de 2005 (ID 1768453).

Nesse sentido é a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU E TAXA DE COLETA DE LIXO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CITAÇÃO EFETIVADA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR DESOBEDIÊNCIA AO DISPOSTO NO ART. 40 DA LEF. INOCORRÊNCIA. DESNECESSIDADE ANTE A AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA NA ORIGEM. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIAS ÚTEIS. ANÁLISE DO CASO CONCRETO. 1. Os exercícios fiscais em cobrança restam fulminados pela prescrição intercorrente, na medida em que nenhuma diligência útil foi praticada, após a citação dos executados, nos últimos anos. Incidência do art. 174, inc. I, do CTN, com a redação dada pela LC 118/2005. 2. Constatada a paralisação do feito e ausente qualquer indicativo de prejuízo, descabe cogitar de nulidade da sentença e da impossibilidade de reconhecimento da prescrição por inobservância do artigo 40 da LEF. 3. O fato de a súmula 409 do STJ apenas referir a prescrição ocorrida antes da propositura da ação, não afasta, do julgador, a possibilidade de reconhecimento da prescrição intercorrente mesmo de ofício, nos casos em que é manifesta a inércia do exequente, como na hipótese dos autos. Precedentes. 4. Incabível a invocação da aplicação da Súmula 106 do STJ. Até porque as diligências, para a efetivação da citação e satisfação do crédito executado, são de responsabilidade do credor e não do Judiciário. Friso, ainda, que não se pode cogitar como diligência útil a mera reiteração de pedidos e intimação do devedor para regularizar o débito. NEGARAM PROVIMENTO AO APELO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70076483718, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ricardo Torres Hermann, Julgado em 25/04/2018)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. 1. Encontram-se prescritos os créditos fiscais, uma vez que decorridos mais de cinco anos desde a última causa interruptiva - despacho que ordenou a citação - sem que houvesse êxito na citação do executado. 2. Eventual inobservância do parágrafo 4º do art. 40 da LEF não modifica a incidência da prescrição, ante a total inércia do Fisco durante o trâmite do processo. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. (Apelação Cível Nº 70076627942, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Barcelos de Souza Junior, Julgado em 10/02/2018).

Sendo assim, não se verifica qualquer afronta ao procedimento estipulado pelo art. 40 da LEF e considerando que a prescrição intercorrente pressupõe a inércia do autor durante todo o curso do lapso prescricional, seu reconhecimento é medida que se impõe.

Posto isso,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao

agravo de instrumento interposto pelos agravantes, para reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente do crédito tributário em discussão, nos termos da presente fundamentação.

É como voto.

Belém, 09 de dezembro de 2020.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora
Relatora

[1]
Art. 14.

A norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada.

Belém, 18/12/2020